Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DOS REFERIDOS ÉDITOS JUDICIAIS – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, NÃO TENDO SIDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 282, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto as decisões que a decretou e a manteve apresentam embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que se ele encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado pelo oficial de justiça nos endereços fornecidos nos autos, restando, portanto, preenchidos os requisitos autorizadores da sua prisão provisória, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos fatos revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.
3. Inexiste violação ao disposto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal quando a prisão preventiva é decretada sem prévio contraditório, uma vez que a limitação ao exercício do direito de defesa é plenamente constitucional e se apresenta em franca compatibilidade com a prisão cautela decretada, que pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do processo.
4. Pedidos improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010482-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDOSVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.281.091-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 008.808.511-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO
MAJORADO
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
QUE
DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DOS REFERIDOS ÉDITOS JUDICIAIS
– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSE
GURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, UMA VEZ QUE O PACIENTE
E
STAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, NÃO
T
ENDO
SIDO
LOCALIZADO
NO ENDEREÇO FORNECIDO
PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 282, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO P
ENAL – CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a
s
decis
ões
que
a
decretou
e a manteve
apresenta
m
embasamento concreto com
fulcro na necessidade de se assegurar a
aplicação da lei penal
, tendo em vista que se
ele
encontra
va
em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado
pelo oficial d
e justiça
nos endereços fornecidos
nos autos
,
restando, portanto, preenchidos
os requisitos autorizadores da
sua
prisão
provisória, nos termos do
s

art
s
. 312
e 313
do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319

do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s fatos
revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.
I
nexiste violação ao disposto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal quando a prisão preventiva é decretada sem prévio contraditório, uma vez que a limitação ao exercício do direito de defesa é plenamente constitu
cional e se apresenta em franca
compatibilidade com a prisão cautela decretada, que pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do processo.

4. Pedidos improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a Defensoria Pública
em favor de
Edosvaldo
Ferreira dos Santos
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
iz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em
cumprimento ao mandado de prisão preventi
va
,

decretada em 10 de abril de 2023
,
para garantia da

aplicação da lei penal
,
tendo em vista n
ão ter sido localizado
para

ser
cita
do
pessoal
mente
nos autos da Ação P
enal n.
1000106-88.2021.8.11.0013

[Comunicado de Prisão em Flagrante n.
1002439-42.2023.8.11.0013
]
, na qual responde pela práti
ca do crime de roubo majorado, tipificado no art. 1
5
7, §2o, II e VII (majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca) c/c art
.
61, II,
c
(agravante do cometimento de crime mediante dissimulação)
, do Código Penal
, perpetrado em
29 de janeiro de 2019,
em desfavor da vítima Flávio Ferreira de Araújo, ocasião em que
o
favorecido
e outros comparsas teriam subtraído, mediante grave ameaça,
coisa alheia móvel consistente um caminhão, VW, cor cinza, placa JZF-1268
.

Sustenta

a
impetrante
que

o M
i
nistéri
o
Público imputa ao paciente a prática do crime de roubo majorado
, em tese, praticado no dia 29 de janei
ro de 2019, cuja denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021
. Por sua vez, a
autoridade acoimada de coatora decretou
a prisão preventiva
do favorecido
para a garantia
da aplicação da lei penal, pelo fato
de
n
ão ter sido localizado para
ser
cita
do
pessoal
mente

o que acabou por
ensejar na
sua
citação editalíc
i
a
.

Afirma
que
a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
é nula
com base no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pelo fato de que
não ter sido estabelecido o contraditório para a manifestação
do paciente, no prazo de 5 (cinco) dias
;
assim como
não houve justificativa
da autoridade judiciária impetrada em relação a existência de urgência ou de perigo de ineficácia
que
justificassem a não intimação da parte contrária
, destacando que a não localização do
favorecido
não pode ser
traduzida automaticamente como fuga.

Aduz que
o paciente estava em liberdade há quase três anos
e a única finalidade do decreto preventivo
seria para
dar andamento a um processo que, caso contrário, seria suspenso
, destacando que
ele foi preso
na própria
C
omarca de Pontes e Lacerda
,
inexist
indo, na espécie,
qualquer
justificativa para a prolação da decisão
reprochada
, porqu
e

não estão
presentes os requisitos do
s

art
s
. 3
12
e 313
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postulou
a
concessão da ordem para
que
fosse

revogada
a prisão
preventiva
do paciente
, com a expedição
de

contramandado de prisão

em
seu
favor
, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão
. E, no mérito,
a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida
e a decretação da
“
NULIDADE da decisão que decretou a prisão preventiva com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal por violação ao art. 282, §3, do mesmo diploma
”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
167864171
.
Solicitadas as informações de estilo ao juízo de primeiro grau
, estas
nã
o foram prestadas
.

.

Nesta instância r
evisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado noID 159890676, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente
;
bem
como
à inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação
do s referido s édito s judicia is
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia ca
utelar:
a

aplicação da lei penal.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, com base nos seguintes fundamentos:

Fragmentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
2. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU EDOSVALDO FERREIRA DOS SANTOS

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Compulsando os autos, vislumbra-se que há prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tanto que a denúncia foi devidamente recebida, nos termos da decisão de ID: 70072214, oportunidade em que tais pressupostos foram devidamente analisados. No mais, vejamos:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 14h10min, em via pública, próximo a Fazenda Araçatuba, Gleba Bananal, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Luan Ferreira Melo,
Edosvaldo
Ferreira Dos Santos e um indivíduo não identificado, uniram-se e ajustaram-se previamente a prática de um roubo de caminhão contra a vítima Flávio Ferreira de Araújo, em Pontes e Lacerda/MT.

Pretendiam subtrair um caminhão, VW, cor cinza, placa JZF-1268, de propriedade da vítima.

Para tanto, os denunciados planejaram uma falsa contratação de serviços de frete da vítima, sendo que caberia ao ofendido encontrar o contratante na “Fazenda Araçatuba”, próximo a Gleba Bananal, nesta urbe, o qual tinha o papel de levar a vítima ao local da prestação do suposto serviço.

Diante disso, a vítima Flávio Ferreira de Araújo dirigiu-se ao local combinado e estacionou o caminhão próximo a entrada da fazenda informada pelos contratantes, ocasião em que visualizou a porteira trancada com um cadeado.

Então, Luan Ferreira Melo e
Edosvaldo
Ferreira dos Santos saíram de um matagal e, sem serem notados anunciaram o assalto contra a vítima Flávio Ferreira de Araújo, ocasião em que fizeram o uso de arma branca (faca) e proferiram grave ameaça com a faca em punho: “não corre não, vamos atirar”, ao passo que o ofendido empreendeu fuga do local a pé.

Sendo assim, os denunciados passaram a correr atrás da vítima pela estrada, sendo que durante a perseguição, o ofendido notou a presença de duas moças andando a cavalo, oportunidade em que gritou por socorro.

Ocorre que, as referidas pessoas se assustaram e evadiram-se do local, oportunidade em que a vítima conseguiu desvencilhar-se dos denunciados e dirigir-se até a sede de uma fazenda e pedir socorro, sendo que, num primeiro momento não logrou encontrar ninguém, ao passo que, bastante nervosa e com medo, escondeu-se atrás de um matagal.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que uma equipe da polícia se dirigiu até o local, oportunidade em que os denunciados, uma vez surpreendidos, abandonaram o veículo e empreenderam fuga do logradouro.

Na investigação, através da foto do aplicativo do
whatsapp
, a polícia civil descortinou a autoria delitiva, porquanto o ofendido reconheceu Luan Ferreira Melo como sendo a pessoa que lhe contratou para realizar o frete, sendo que a vítima já teria realizado alguns serviços para a genitora de Luan.

Verificados os pressupostos, resta a aferição acerca da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A
garantia da aplicação da lei penal
como motivo autorizador da decretação da prisão preventiva reflete na necessidade de resguardar ao Estado a finalidade útil do processo, ou seja, o exercício de seu direito de punir, aplicando a sanção devida após a certeza da responsabilização penal.

No caso, a não localização do réu, que também não foi localizado para citação em outro processo ao qual responde por fato análogo (0007138-35.2019.8.11.0013), frustrando a citação pessoal, por si só, já demonstra seu intuito de se furtar do distrito da culpa, a fim de tornar inócua reprimenda que poderá ser imposta em eventual condenação.

No tocante à decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, é uníssona a jurisprudência, assim já se manifestando, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, vejamos:

[...]

Ademais, o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal está satisfeito, pois a pena máxima cominada ao crime que lhe é imputado ultrapassa o patamar de quatro anos de reclusão.

Assim, imperativa a decretação da prisão preventiva, como medida imprescindível para asseg
urar a
aplicação da lei penal
, já qu
e a instrução do processo está prejudicada pela ausência do acusado.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu EDOSVALDO FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento com fundamento nos artigos 311 a 313; e 366, todos do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. [...]

(ID 167644160, p. 81/87)

Depreende-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que a sua prolatora justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para assegu
rar
a aplicação da lei penal
, tendo em vista
q
ue, além de se encontrar em local incerto e não sabido naquele momento, o
favorecido
também teria frustrado
a
sua citação pessoal em outra ação penal na qual responde por crime análogo
(
autos
do processo

n.
0007138-35.2019.8.11.0013
)
,
ou seja, crime patrimonial
perpetrad
o com violência ou grave ameaça.

Ademais, constata-se que, apesar
de

o mandado de prisão
ter sido cumprido na Comarca de Pontes e Lacerda, o paciente não foi localizado, pelo oficial de justiça, no endereço por ele fornecido na
D
elegacia de
P
olícia
, ou seja,
Rua das Flores, n. 3
3
4
, Bairro Morada da Serra)
.

A esse respeito, é sabido que em determinadas situações, como a não localização do réu, a sua ausência do distrito da culpa e a fuga propriamente dita (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia preventiva do
a
cusado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias
destacaram
a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta
Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.
4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).
Destacamos

Aliás, não foi por outra razão
queeste
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado Orientativo n. 26, com a seguinte redação: “
A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido Codex, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque ele estava em local incerto e não sabido, uma
vez que, de acordo com a certidão lavrada pelo oficial de justiça, o
favorecido
forneceu endereço inexistente (“
em diligência ao endereço do r. mandado, DEIXEI DE CITAR o REQUERIDO EDOSVALDO FERREIRA DOS SANTOS pois constatei que não existe a numeração expressa no r. mandado e não obtive informação sobre o mesmo
”
)
, ficando demonstrada

a necessidade da restrição provisória de sua liberdade para assegu
rar a
aplicação da lei penal
, deve
ndo, pois, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, não obstante
a
impetra
nte tenha alegado que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada em desrespeito ao direito ao contraditório, porquanto violou, em tese, o previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, da simples leitura do dispositivo legal em referência é possível constatar que a tese
, igualmente,
não merece acolhimento, eis o preceptivo legal em referência ressalva a manifestação da parte contrária nos casos de urgência, perigo ou risco de ineficácia da medida, situação que, por óbvio, se aplica à decretação da prisão preventiva, cuja publicidade poderia colocar em risco a eficácia da medida. Ou em outras palavras, em casos que tais, têm-se a aplicação do contraditório diferido, daí por que após atingida a eficácia da medida cautelar, a parte contrária será prontamente intimada para impugnar a deci
são, não podendo-se falar, portanto, em nulidade da decisão.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos aviados em favor de
Edosvaldo
Ferreira dos Santos
;

por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023